Tribunal: STF
Processo: RHC 270818
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. João Marcelo da Cruz interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

 HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ADITAMENTO À DENÚNCIA COM ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. INCLUSÃO DO CRIME DO ART. 205 DO CÓDIGO PENAL. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO CONFIGURADO. ART. 117, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE ENTRE O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. Prejudicado o agravo regimental de fls. 74/80.
(HC 1.038.390  AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, o “afastamento do efeito interruptivo do aditamento de 10/07/2020, ante a ausência de inovação fática”, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não provimento deste recurso, emitiu parecer assim ementado: 

Penal e Processo Penal. Apropriação indébita majorada em razão da profissão (art. 168, §1º, III, CP). Pleito de prescrição da pretensão punitiva. Aditamento da denúncia com inclusão de fato novo e crime conexo. Marco interruptivo configurado (art. 117, §1º, CP). Absolvição posterior quanto ao crime aditado que não retroage para invalidar o marco interruptivo. Nulidade das provas digitais. Ausência de demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). Quebra da cadeia de custódia não evidenciada. Condenação lastreada em robusto acervo probatório ratificado em juízo. Conclusão diversa que demandaria incursão no contexto fático-probatório. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 

É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que “o aditamento da denúncia que não relata fatos novos, mas apenas dá definição jurídica diversa da que foi apontada na acusação primitiva, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, o que só ocorre nas hipóteses taxativas previstas no art. 117 do Código Penal.” (HC 109.635/ES, Ministro Ricardo Lewandowski)

Entretanto, no presente caso, conforme ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, “pelo que se depreende da narrativa constante do aditamento a denúncia, houve substancial alteração do contexto fático, inclusive imputando-se ao ora paciente novo delito”, de forma que o aditamento à denúncia alterou substancialmente o quadro processual. Eis trecho do acórdão prolatado: 

De início, quanto ao alegado implemento da prescrição da pretensão punitiva, pelo que se depreende da narrativa constante do aditamento a denúncia, houve substancial alteração do contexto fático, inclusive imputando-se ao ora paciente novo delito.
[...]
Como se vê, a denúncia original narrava apenas a apropriação indébita de valores recebidos para quitação de débitos bancários. O aditamento acrescentou que o paciente exerceu sua profissão enquanto estava suspenso do quadro da Ordem dos Advogados do Brasil por decisão administrativa, entre 25 de outubro e 23 de novembro de 2017, período em que aceitou duas procurações da vítima. Essa circunstância configurou o crime previsto no art. 205 do Código Penal, que passou a integrar a imputação em concurso material com os delitos de apropriação indébita. 
A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o recebimento do aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial enseja a interrupção da prescrição. Nesse sentido, o art. 117, § 1º, do Código Penal estabelece que nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção estende-se aos demais crimes, inclusive no tocante àqueles já constantes da peça acusatória original. A inclusão de fato típico não narrado anteriormente na inicial acusatória, com circunstâncias e elementares que lhe são próprias, configura alteração substancial da denúncia. O recebimento do aditamento constitui, portanto, novo marco interruptivo da prescrição com relação a todos os delitos imputados. Assim, por exemplo: HC n. 414.685, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/2/2018; AgRg no HC n. 738.411/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/10/2022; AgRg no REsp n. 2.078.922/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/8/2024. 
Assim, considerando a pena em concreto de 2 anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Entre o recebimento do aditamento, em 10/7/2020, e a publicação da sentença condenatória, em 7/5/2024, transcorreu lapso inferior ao prazo prescricional, de modo que a pretensão de extinção da punibilidade não encontra respaldo. (grifei)

Com efeito, esta Corte tem assentado que o recebimento do aditamento à denúncia que modifica substancialmente o quadro processual constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva. Cito, entre outros, o RHC 157.229 AgR, ministra Cármen Lúcia, do qual extraio a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PEDOFILIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TROCA PELA INTERNET DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE NOVOS FATOS CRIMINOSOS: PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Nesse mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria Geral da República, do qual cabe destacar a seguinte passagem (eDoc 105): 

O TJ/SC, ao negar provimento à apelação criminal defensiva, afastou o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, sob o fundamento de que, embora o aditamento tenha incluído uma nova capitulação penal (art. 205 do CP), ele promoveu uma "modificação fática substancial" ao narrar que o réu exerceu a advocacia enquanto estava suspenso pela OAB. Com base nesse novo marco (julho de 2020), o Tribunal a quo calculou o tempo transcorrido até a publicação da sentença condenatória em 07/05/2024. Como o intervalo entre esses dois eventos (aproximadamente 3 anos, 9 meses e 27 dias) foi inferior aos 4 anos exigidos por lei, concluiu-se que a pretensão punitiva estatal não estava fulminada pela prescrição. 
Nos termos do art. 117, §1º, do Código Penal, o recebimento do aditamento que inclui crime conexo interrompe a prescrição para todos os delitos. A jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte estabelece que a absolvição posterior quanto ao crime aditado não possui o condão de anular retroativamente o efeito interruptivo gerado pelo ato processual de recebimento da peça acusatória. 
Assim, considerando a pena de 2 anos e o marco interruptivo em 2020, o prazo prescricional de 4 anos não se consumou até a publicação da sentença em 2024.

Assim, no caso em apreço não se trata apenas de definição jurídica diversa ao fato já imputado, eis que o crime previsto no art. 205 do Código Penal passou a integrar a imputação em concurso material com os delitos de apropriação indébita, de forma que o referido aditamento alterou substancialmente o quadro processual, inclusive com repercussão na dosimetria da pena. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente